Tribunal: STF
Processo: HC 201384
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 646.336/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OCULTAÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO CHEFE DE COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. CIIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. Havendo notícias de que o custodiado tem participação ativa em complexa organização criminosa, fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar.
    2. A afirmação de negativa de autoria e ocultação de provas pelos coatores, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.
    3. As teses de cerceamento de defesa e ocultação de provas pela autoridade coatora não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não podem ser aqui analisadas, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. No caso, o paciente apontado como chefe de complexa organização criminosa, é acusado, ao lado de outros denunciados, de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Além do fato de responder a outro processo criminal pela prática do mesmo crime.
    5. A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).
    6. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    7. Ordem denegada” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 6).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que, ao indeferir pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, “a Juíza não acatou os argumentos já provados nos autos do processo, mencionando que existem provas contra o paciente, porém que provas são essas que não existe droga que ligue o envolvimento do paciente, somente imagens que são inconclusivas. Não existe exame toxicológico, ou seja, onde está a prova de que aquilo nas imagens era droga e se era nunca vamos saber pela pressa nas investigações” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “a decisão [do STJ] se embasou também que o agente tinha maus antecedentes, reincidência, inquéritos, o que não existe, infelizmente o ministro somente observou o relatório final do delegado que está cheio de vícios e não verificou os processos e antecedentes do paciente, levando ao cometimento de equívoco do nobre ministro, quando menciona estes quesitos para decidir a denegação do habeas corpus, o paciente é primário, nunca se envolveu em nenhum crime, é empresário e Pai de família” (pág. 5 da petição inicial).
    Afirma, nesse contexto, que “não resta dúvida de que não estamos diante de um suposto traficante de alta periculosidade, haja vista que sequer consta nos autos que o réu agiu ou agia com violência ou grave ameaça, pelo contrário, os documentos em anexo denotam com veemência que o réu é primário, sempre trabalhou registrado e no momento da prisão não existia denúncias contra o mesmo, ou seja, como podemos ter a mínima certeza de que o réu poderia ser traficante” (págs. 9-10 da petição inicial).
    Defende, ademais, que, “considerando que eventual condenação seria aplicada a diminuição da pena base fixada, caso seja mantida a sentença de primeiro grau, é inteiramente cabível, no caso em tela, a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06 e, por conseguinte a substituição da carcerária pela restritiva de direitos, tornando, por óbvio, inútil a manutenção da paciente em cárcere por falta de justa causa” (pág. 15 da petição inicial).
    Registra, outrossim, que “o réu está sem julgamento [há] pelo menos 05 meses e ainda se contarmos a data da audiência o mesmo ficará preso sem saber se será condenado ou absolvido pelo prazo de 07 meses, contando do dia de sua prisão” (pág. 15 da petição inicial).
    Anota, por fim, que o “paciente se encontrando rol de pessoas com prisão preventiva [há] mais de 90 dias, e nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão” (pág. 18 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão de ordem ao paciente, com a sua imediata liberdade (págs. 21-22 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifico que o alegado excesso de prazo da instrução criminal não foi objeto de discussão nas instâncias antecedentes. Com efeito, o exame dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Em seguida, anoto que a discussão acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por constituir-se instrumento destinado à controvérsia estritamente jurídica.
    Com efeito, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido, até então, pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). Na mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    E que pese a impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Sexta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:
    “Na espécie, ante a representação formulada pela Autoridade Policial, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Jaú/SP decretou a prisão preventiva do paciente, pelos fundamentos a seguir transcritos (fls. 109/110 - grifo nosso): 
    […]
    Em sede de cognição superficial, as condutas descritas na representação apontam para a existência dos crimes referidos (dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos CPP, art. 313, I), havendo indícios seguros de tais práticas ilícitas, as quais poderiam estar sendo desenvolvidas em vários endereços (para os quais já foram expedidos mandados de busca – autos 1501785-89.2020), notadamente no endereço domiciliar do casal GABRIEL e GRACIELE, conforme demonstram as imagens captadas pelo circuito interno de câmeras instaladas no imóvel (pasta de peças sigilosas).
    Ainda, há suspeitas de que os representados integrariam uma organização criminosa. 
    Ressalte-se, ainda, que os crimes ora investigados são graves e, por natureza, não ocasionais, tratando-se o tráfico de drogas de crime assemelhado a hediondo, refletindo forte tendência para a reincidência. A droga, como é notório, é a causa principal de outros crimes violentos e, no caso presente, há evidências de que os representados atuam de forma intensa e perene no comércio ilícito delas no distrito de Potunduva. Das imagens captadas, depreende-se ainda que os investigados estão associados entre si há algum tempo, revelando-se grande a possibilidade (não meramente hipotética) deles continuarem a praticar crimes se soltos permanecerem. O aparente vínculo associativo pode ser inferido dos elementos e circunstâncias dos autos (dada a natural impossibilidade de aferição no foro íntimo dos agentes), que atendem à lógica do razoável. Além da fundada suspeita da prática dos crimes, vê-se presente, igualmente, o periculum libertatis, este consubstanciado não apenas na periculosidade e nos riscos sociais inerentes à [perniciosa e deletéria] conduta (ressaltando-se que a difusão de drogas no seio da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos crimes), mas também nas circunstâncias da hipótese e nos indicativos de traficância habitual e permanente, situação essa que, portanto, reclama o devido e proporcional trato para o resguardo, dentre o mais, da ordem pública, ressaltando-se o alto poder persuasivo e econômico que a traficância exerce, inclusive, em relação aos microtraficantes. Estabelecida, então, a concreta probabilidade de reincidência, a primariedade técnica, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (STF, HC nº 98.113/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 12.3.2010; HC nº 96.235/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 5.3.2010; HC nº 98.331/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 11.12.2009), sendo essa condição, assim, irrelevante para afastar a gravidade concreta do fato e o perigo que eles representam para a sociedade. 
    […]
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem lá postulada, destacou que a prisão do paciente se deu em decorrência de investigações policiais sobre entorpecentes que apontam seu envolvimento com o tráfico de drogas. Consta, ainda, que foi apreendido um sistema de monitoramento do local dos fatos, onde constam imagens do paciente manipulando e comercializando drogas em sua residência em várias oportunidades. Consta, outrossim, que o paciente figura em outro procedimento criminal em que se apura a prática do mesmo crime (proc. n° 15004630-34.2020.8.26.0302). Finalmente, consta, que em seu veículo foi encontrado um compartimento para esconder e transportar entorpecentes, tendo ainda ressaltado que o paciente é apontado como chefe de complexa organização criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes (fls. 58/64) e responde a outro processo criminal pela prática do mesmo crime, circunstâncias que justificam sua custódia cautelar (fls. 348/349 - grifo nosso).
    Correta, portanto, a conclusão do Tribunal estadual no sentido de que a prisão preventiva do paciente contém fundamentação suficiente, caracterizada que está a necessidade da garantia da ordem pública. Não se afigura o alegado constrangimento ilegal necessário à concessão da ordem de habeas corpus, não estando presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal. 
    In casu, a necessidade da prisão do paciente está devidamente embasada em fundamentos autorizadores da medida extrema e em elementos do caso concreto, demonstrando a real necessidade da manutenção da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública. 
    Com efeito, não exsurgem traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada, considerando que a prisão cautelar está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada não só pelas circunstâncias fáticas do delito, mas também pelo fato de atualmente estar respondendo a outro processo criminal pela prática do mesmo crime, e por ter sido apontado como chefe de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes (situação que difere dos outros acusados), circunstâncias que revelam a sua periculosidade concreta e o fundado receio de reiteração delitiva, além de reforçarem a imprescindibilidade da medida extrema no caso. 
    […]
    Ressalto, ainda, que, na jurisprudência deste Superior Tribunal, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 
    […]
    Vale lembrar, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 
    E, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, não há como concluir que, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado, será aplicada a redutora do tráfico privilegiado ou terá o paciente substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar. 
    Havendo, portanto, fatores aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Além do mais, eventuais condições pessoais favoráveis, nessas circunstâncias, não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar” (grifos meus e no original). 
    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, do qual o paciente seria o líder, bem como em virtude da presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Quanto à invocação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entendo que, à luz do referido diploma normativo, caberá, primeiramente, ao juízo de primeiro grau a análise de sua possível incidência, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Além disso, o exame desse tema, de forma inaugural, pelo STF implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator